Tribunal: STF
Processo: Rcl 82237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amisio da Silva Borges contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1026963-28.2024.8.26.0506), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Autor requereu o pagamento da Sexta Parte com amparo no comando normativo do artigo 129 da Constituição Estadual/SP que se vale da terminologia “servidor público estadual” no sentido lato senso para se referir à todos aqueles que integram os quadros da administração estadual/SP:



    [...]



    O artigo 205 da Lei Complementar Estadual/SP nº 180, de 12 de maio de 1.978 é clara ao determinar que são considerados servidores públicos estaduais/SP todos aqueles que integram os quadros da administração, inclusive temporários e aqueles admitidos pelo regime CLT: 



    [...]



    Ocorre que ao analisar a questão sobreveio decisão Turmária afastando a incidência normativa estadual/SP por órgão fracionário que não respeitou a reserva de plenário fixada no artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10/STF. 



    Da leitura da decisão Reclamada revela que de forma clara e inequívoca a decisão Turmária não poderia promover tais declarações, pois o ato praticado é de competência exclusiva do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça Estadual/SP, o que não foi respeitado no caso em tela.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão do órgão fracionário e determine que outro seja proferido em total observância ao comando normativo estadual/SP”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão a parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, dando provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, afastou o direito do autor, ora Reclamante, à percepção do benefício da “sexta parte sobre os vencimentos integrais”, previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Colhem-se do acórdão os seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de recebimento de sexta-parte por empregado público estadual, submetido ao regime celetista, e ao pagamento da diferença salarial.



    O artigo 129 da Constituição Estadual dispõe: "Ao servidor público estadual, é assegurado o percebimento do adicional temporal, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição". 



    Como se observa, a própria legislação estabeleceu que o beneficio da sexta-parte é conferido exclusivamente aos servidores estatutários, de modo que não há a possibilidade de conceder a referida vantagem aos empregados públicos contratados sob o regime de CLT.



    Sendo assim, a disposição contida no art. 129 da Constituição Estadual refere-se aos servidores "stricto sensu", que possuem vínculo estatutário com a Administração Pública, não podendo se incluir os empregados públicos, o qual estão vinculados pela Consolidação da Leis do Trabalho (CLT), de forma que a extensão da sexta-parte para os celetistas equivaleria à criação de um regime híbrido de contratação, o qual não possui previsão legal.



    [...]



    O simples fato de a parte autora receber adicional por tempo de serviço (quinquênio) não faz surgir o direito de receber a sexta parte.



    Isto se deve ao fato de haver disposição na Lei Complementar Estadual n° 180, de 12 de maio de 1978, cujo art. 205, inc. IV, para os fins desta lei complementar, que passou a considerar servidores aqueles admitidos nos termos da legislação trabalhista.



    E o parágrafo 3º do mesmo artigo previu que a esses servidores (celetistas) não se aplicam os benefícios desta lei complementar que já lhes estejam assegurados pela legislação federal. 



    A contrário sensu, a esses servidores se aplicam os benefícios desta lei complementar, que não estejam assegurados pela legislação federal. 



    O quinquênio não foi assegurado ao celetista na legislação federal, mas foi tratado nos arts. 94 e 117, inc. II, "a", item 1, da própria LCE n° 180/78.



    Contudo, a sexta-parte, além de não assegurada ao celetista na lei federal, não foi tratada na LCE n° 180/78, do que decorre a não extensão da verba ao celetista.



    Portanto, o servidor celetista não faz jus ao percebimento da sexta-parte.” (eDoc. 2, fl. 105-106)



    É importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (RCL 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 27/04/2021, DJe de 10/05/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    Na hipótese, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação dos dispositivos legais (art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo e art. 205 da Lei Complementar 180/78 do Estado de São Paulo) ora indicados pela parte reclamante, em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional.



    Ao contrário, assentando que o art. 205, IV, da Lei Complementar 180/78 do Estado de São Paulo passou a considerar como servidores aqueles admitidos nos termos da legislação trabalhista “para os fins desta lei complementar”, o Tribunal reclamado concluiu pela impossibilidade de se estender o direito à sexta parte dos vencimentos integrais a servidor admitido sob o regime celetista, já que o referido benefício não está previsto naquela lei complementar, mas, sim, no art. 129 da Constituição Estadual, cuja previsão se refere apenas aos servidores estatutários.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente